Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0702713-03.2021.8.07.0000 Impetrante Incavel Ônibus e Peças Ltda. Impetrados Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança preventivo, sem pedido liminar, impetrado por Incavel Ônibus e Peças Ltda. contra suposto ato ilegal e inconstitucional imputado ao Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal. Com o presente mandamus (Id 22781853), a impetrante pretender ver reconhecido seu direito líquido e certo de não ser tributada pela Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL, enquanto não existir Lei Complementar regulamentando a exigência, bem como o reconhecimento de que todos os valores pagos a este títulos constituem indébito tributário, a ser restituído à Impetrante por meio de medida administrativa e/ou judicial específica. Na sua inicial, formula os seguintes pedidos: (...) Ao final, seja CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, para reconhecer a inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015, da Lei Estadual e Regulamento do ICMS, que instituiu o DIFAL sem base em lei complementar e, assim, assegurar a Impetrante definitivamente: · O direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não recolher o DIFAL ao Distrito Federal, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, não-contribuintes do ICMS localizados nesta UF, enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal; · Via de consequência, requer o reconhecimento de que os valores recolhidos a titulo de DIFAL, no último quinquênio legal, tratam-se de indébito tributário, passiveis de ressarcimento/restituição, por medida administrativa e/ou judicial pertinente, a ser propostas ao tempo e modo próprio. Comprovado o recolhimento das custas (Id 22782759). Distribuído o mandado de segurança neste e. Tribunal de Justiça para a c. 1a Câmara Cível e para esta relatoria, em razão da decisão declinatória de competência exarada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 22782760). É o relato do necessário. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado pedido liminar. Nesses termos, notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09[1]. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09[2]. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09[3]. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (...) [2] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:(...) II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;(...) [3] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.